Tribunal: TJMT
Processo: 1002946-02.2024.8.11.0002
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002946-02.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[WALDEVINO RODRIGUES DE OLIVEIRA - CPF: 825.862.921-20 (RECORRENTE), DANYLO FERREIRA DE ALCANTARA - CPF: 726.144.551-72 (ADVOGADO), ATRACAO COMERCIO DE MOTOS LTDA. - CNPJ: 07.652.911/0001-42 (RECORRIDO), LEONARDO GOMES BRESSANE - CPF: 862.734.001-30 (ADVOGADO), CLEONICE PEREIRA DA COSTA - CPF: 378.002.801-87 (RECORRIDO), CLAUDIO CURVO DE ARRUDA - CPF: 924.001.831-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE CLEONICE PEREIRA DA COSTA E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE ATRAÇÃO COMERCIO DE MOTOS LTDA.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSOS INOMINADOS. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DÉBITOS INCIDENTES SOBRE O VEÍCULO. DANO MORAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO DA EMPRESA E IMPROVIDO DA ADQUIRENTE DA MOTOCICLETA.

I. CASO EM EXAME

1.

Recursos inominados interpostos contra sentença que determinou às reclamadas a quitação dos débitos de multas, IPVA e licenciamento de motocicleta vendida, bem como a transferência de propriedade do veículo para o nome da adquirente sob pena de multa. Além disso, condenou solidariamente as reclamadas ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 6.000,00 ao reclamante.

2.

A Recorrente Atração Comércio de Motos Ltda. alegou ausência de interesse processual do reclamante, perda do objeto e impossibilidade de cumprimento da obrigação de fazer, pleitea a exclusão de sua responsabilidade. A Recorrente Cleonice arguiu ilegitimidade passiva e questionou a condenação por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.

Há três questões em discussão: (i) definir se há interesse processual do reclamante na demanda, mesmo sem ter realizado a comunicação da venda ao DETRAN; (ii) estabelecer se a obrigação de transferência da propriedade do veículo recai sobre as recorrentes, considerando a revenda do bem sem a devida regularização documental; e (iii) determinar se há responsabilidade solidária das recorrentes pelos danos morais sofridos pelo reclamante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.

O interesse processual do reclamante subsiste, pois a ausência de comunicação da venda ao DETRAN não exclui sua necessidade de garantir a regularização da transferência de propriedade, evitando prejuízos decorrentes de débitos e penalidades vinculadas ao veículo.

5.

A obrigação de fazer referente à transferência do veículo recai sobre as recorrentes, pois a Atração Comércio de Motos Ltda. recebeu o bem como parte do pagamento, revendeu-o sem regularizar a propriedade e não tomou as providências necessárias para a correta transferência ao novo adquirente. A Recorrente Cleonice, por sua vez, adquiriu o veículo e também não providenciou a regularização documental, descumprindo o art. 123, §1o, do CTB.

6.

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) tem entendimento consolidado de que, embora o art. 134 do CTB estabeleça a responsabilidade do vendedor pela comunicação da venda, a omissão do comprador na regularização da propriedade não exime sua responsabilidade pelos encargos posteriores à tradição.

7.

A responsabilidade tributária pelo pagamento de IPVA após a alienação do veículo não recai sobre o reclamante, conforme a Súmula 585 do STJ, mas a ausência de transferência resultou na imputação de infrações de trânsito ao seu nome, caracterizando prejuízo que extrapola mero aborrecimento.

8.

A responsabilidade solidária das recorrentes pelos danos morais decorre da negligência na regularização da transferência do veículo, o que ocasionou transtornos e prejuízos ao reclamante. O valor fixado na sentença para a indenização por danos morais está em conformidade com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO

9.

Recurso da empresa parcialmente provido e da adquirente do bem desprovido.

R E L A T Ó R I O

Colendos Pares;

Trata-se de RECURSOS INOMINADOS intentados contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Isto posto, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, opino por julgar
PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos iniciais contraposto para:

a) determinar que as Reclamadas procedam com o adimplemento dos débitos de multa, IPVA e licenciamento referentes ao veículo
HONDA CG 160 FAN, com chassi no 9C2KC2200MR045567, placa RAT4E88/MT e renavam 01250689500
, bem como proceda à sua transferência de propriedade retirando-o do nome do Autor no prazo de
30 (trinta) dias
, sob pena de multa diária no importe de
R$ 300,00 (trezentos reais)
limitando-se ao teto dos juizados especiais, sem prejuízo da conversão da obrigação em perdas e danos.

b) condenar a parte Reclamada, solidariamente, ao pagamento do valor de
R$

6.000,00 (seis mil reais),
a título de danos morais ao Reclamante com juros de 1% (um por cento) a.m., a contar da citação (artigo 405/CC), correção monetária (INPC), a partir desta data (Súmula 362-STJ)”.

A Recorrente Atração Comércio de Motos Ltda., em suas razões recursais, arguiu a preliminar de ausência de interesse processual do Recorrido, ao argumento que a comunicação de venda não foi realizada pelo autor (vendedor), sendo que era sua obrigação, e a preliminar de perda de objeto, ao fundamento de que já realizou a comunicação de venda. No mérito, requer que seja afastada a condenação solidária na obrigação de fazer referente

a transferência da motocicleta, por se tratar de obrigação impossível, tendo em vista que o bem não está em sua posse, mas sim da Reclamada Cleonice. Requer também que seja afastada a condenação ao pagamento de dano material e de dano moral, sob o fundamento de que a responsabilidade do evento danoso é do Recorrido e da Ré Cleonice.

A Recorrente Cleonice, em suas razões recursais, arguiu a preliminar de ilegitimidade passiva, sob o fundamento de que o contrato de compra e venda da motocicleta foi entre o autor e a Reclamada Atração Comércio. No mérito, alega que já foi realizada a comunicação de venda no cadastro do veículo, assim, todas as multas já estariam cadastradas em seu nome e que inexiste dano moral a ser reparado, devendo ser afastada a condenação fixada a este título.

O Recorrido, em suas contrarrazões, pugna pela manutenção da sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

É o Relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1002946-02.2024.8.11.0002

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível do Cristo Rei de Várzea Grande/MT

Recorrente(s):

Atração Comércio de Motos Ltda.

Cleonice Pereira da Costa

Recorrido(s):

Waldevino Rodrigues de Oliveira

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

10 a 13/03/2025 (Plenário Virtual).

PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL DO RECORRIDO

A Recorrente Atração Comércio de Motos LTDA. arguiu a preliminar de ausência de interesse processual do Recorrido, sob o fundamento de que era obrigação do vendedor (Recorrido) realizar o comunicado de compra e venda da motocicleta junto ao órgão de trânsito, e, caso tivesse feito, isentaria o lançamento de impostos, taxas e outros encargos em seu nome.

Em que pese tais alegações, a ausência de comunicação da alienação ao órgão de trânsito não afasta o interesse do proprietário anterior de impor ao adquirente, na qualidade de legítimo possuidor do bem desde a tradição (art. 1.226 do Código Civil), a obrigação de proceder à transferência da titularidade ou promovê-la para terceiro adquirente, em caso de revenda (art. 123, §1o, do CTB).

Desta forma, rejeito a preliminar de ausência de interesse de agir.

É como voto.

PRELIMINAR DE PERDA DO OBJETO

Colendos Pares;

A Recorrente Atração Comércio de Motos LTDA. arguiu a preliminar de perda do objeto, sob a alegação de que como
“procedeu com a comunicação de venda anteriormente ao ajuizamento da ação, esvaziando, portanto, o pedido principal, razão pela qual os demais requerimentos secundários (danos) devem ser julgados improcedentes, porquanto seguem a “sorte” do principal, que, in casu é a obrigação de fazer”.

Também deve ser rejeitada a preliminar de perda do objeto, pois se vê que o pedido inicial consiste na obrigação das Reclamadas em realizarem a transferência de propriedade da motocicleta, o pagamento das 27 multas que se encontram em nome do autor e indenização a título de dano moral. Logo, a comunicação de venda, por si só, não satisfaz os pedidos contidos na exordial.

Preliminar rejeitada.

É como voto.

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA

Colendos Pares;

Se a Reclamada Cleonice não nega ter adquirido a motocicleta objeto destes autos, mediante contrato de compra e venda com a Reclamada Atração Comércio, bem como não nega a ausência de transferência de propriedade do bem para o seu nome, logo, possui legitimidade para figurar no polo passivo desta lide, pois o evento danoso narrado é decorrente da ausência de transferência de propriedade da motocicleta.

Pelos fundamentos acima, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva.

É como voto.

MÉRITO

Colendos Pares;

Pois bem. No presente caso, restou incontroverso que o Reclamante em 18/07/2023 adquiriu junto à Recorrente Atração Comércio de Motos LTDA. a moto Yamaha XTZ 250 Lander, e, como parte do pagamento do negócio jurídico celebrado, entregou a sua motocicleta HONDA CG 160 FAN, placa RAT4E88/MT.

Também restou comprovado que, após a entrega da motocicleta antiga (18/07/2023), o autor não realizou a comunicação de venda junto ao DETRAN/MT e a Concessionária não procedeu com a transferência de propriedade da motocicleta junto ao órgão de trânsito.

Além disso, em 08/08/2023 houve a revenda da motocicleta, isto é, a Concessionária revendeu o bem para a Recorrente Cleonice Pereira da Costa, mas não providenciou a transferência do registro de propriedade para o seu nome (antes da revenda) ou para o nome da nova compradora.

Como não houve a transferência de propriedade da motocicleta, todos os débitos incidentes sobre o bem, inclusive as multas, estão sendo lançados em nome do autor, antigo proprietário.

Da consulta ao cadastro da motocicleta no site do Detran/MT, vê-se que o autor continua registrado como proprietário do bem; constam 27 multas lançadas, sendo a mais antiga datada de 18/08/2023 e a mais recente de 26/12/2023; em 07/08/2023 foi registrado impedimento de “intenção de venda para Cleonice Pereira da Costa”; em 05/12/2023 registrado impedimento de “comunicado de venda pelo convênio FEBRANOR para Cleonice Pereira da Costa em 08/08/2023”; abertura do processo de transferência de propriedade em 24/08/2023 e o seu cancelamento em 23/08/2024, conforme abaixo se vê:

Nos termos do disposto no art. 134 do CTB cabe ao antigo proprietário a comunicação de venda do veículo perante o órgão competente, e, nos autos, não há prova de que o autor tenha cumprido com a sua obrigação de comunicação de venda da motocicleta junto ao DETRAN.

Eis o disposto no artigo 134 do CTB:

Art. 134. No caso de transferência de propriedade, expirado o prazo previsto no § 1o do art. 123 deste Código sem que o novo proprietário tenha tomado as providências necessárias à efetivação da expedição do novo Certificado de Registro de Veículo, o antigo proprietário deverá encaminhar ao órgão executivo de trânsito do Estado ou do Distrito Federal, no prazo de 60 (sessenta) dias, cópia autenticada do comprovante de transferência de propriedade, devidamente assinado e datado, sob pena de ter que se responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas e suas reincidências até a data da comunicação.

Da mesma forma, com a transferência de propriedade, o comprador tem o dever de providenciar o novo certificado de registro, como prescreve o art. 123, § 1o, do CTB, ônus que não foi cumprido por nenhuma das partes.

A despeito disso, a ausência de comunicação da alienação ao órgão de trânsito não afasta o interesse do proprietário anterior de impor ao adquirente, na qualidade de legítimo possuidor do bem desde a tradição (art. 1.226 do Código Civil), a obrigação de proceder à transferência da titularidade ou promovê-la para terceiro adquirente, em caso de revenda (art. 123, §1o, do CTB).

Outrossim, o entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, embora o art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro atribua ao antigo proprietário a responsabilidade de comunicar ao órgão executivo de trânsito a transferência do veículo, sob pena de ter que arcar solidariamente com as penalidades impostas, a referida disposição legal somente incide nas infrações de trânsito, não se aplicando a débitos tributários relativos ao não pagamento de IPVA, por não serem relacionados à violação a regras de trânsito.

A respeito dos débitos tributários, eis o que dispõe a Súmula 585 do colendo Superior Tribunal de Justiça,
‘in verbis’
:

“4. A jurisprudência contemporânea desta Corte Superior afastou a responsabilidade do antigo proprietário por débitos referentes ao IPVA (Súmula 585/STJ), mas assinalou o seu dever de comunicar a transferência da propriedade do veículo para terceiro ao órgão competente, sob pena de responder solidariamente por infrações de trânsito cometidas após a alienação. Nesse sentido, confiram-se: AgInt no PUIL 1.556/SP, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Seção, DJe 17/6/2020; AREsp 438.156/RS, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 16/12/2019; e REsp 1.768.244/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 11/3/2019.

(
STJ
- AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 369593 - RS (2013/0198457-7) – J. -01/06/2021)

Desta forma, a responsabilidade tributária pelo pagamento de IPVA de exercícios futuros à alienação não atinge o alienante, mesmo diante da ausência de realização da comunicação da transferência ao DETRAN/MT, sendo vedada a interpretação ampliativa do art.
134
do CTB.

Ademais, o colendo Superior Tribunal de Justiça tem mitigado a regra disposta no artigo 134 do Código de Trânsito Brasileiro, nas hipóteses em que ficar comprovado nos autos à efetiva transferência da propriedade do veículo, em momento anterior aos fatos geradores das infrações de trânsito, ainda que não realizada a comunicação de venda do veículo ao órgão competente de trânsito.

De acordo com o entendimento acima, a regra disposta no artigo 134 do CTB, vem sendo mitigada em situações em que fique demonstrada a transferência da propriedade do bem móvel para um terceiro, para fins de afastar a responsabilidade do antigo proprietário pelas infrações posteriores a alienação.

Desta forma, de rigor observar a boa-fé inerente aos contratos, bem como o princípio da
pacta sunt servanda,
por isso
,
a Recorrente Atração Comércio, que recebeu o veículo como parte do pagamento, tem a obrigação de regularizar a transferência da propriedade do bem e a responsabilidade pelo pagamento dos encargos incidentes sobre o veículo após a data da tradição, no caso, após 18/07/2023.

Portanto, a Recorrente Atração Comércio que vendeu o bem para terceiros, no caso, para a Recorrente Cleonice, e não procedeu com a transferência de propriedade do bem junto ao DETRAN, e nem diligenciou para que o vendedor primitivo não continuasse a figurar como proprietário do bem, mormente após a alienação a terceiro, a quem somente deveria entregar a motocicleta mediante prévia transferência de propriedade, causando ao autor a imputação das 27 infrações de trânsito, situação que ultrapassa o limite do mero aborrecimento, caracterizando dano moral.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial:

APELAÇÃO – COMPRA E VENDA DE VEÍCULO – REVENDEDORA DE VEÍCULOS - AUSÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA - DANOS MORAIS CONFIGURADOS – NÃO OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ E CONFIANÇA
- A ré comprou o automóvel da autora e, nessa condição, deveria ter providenciado a transferência da propriedade para o seu nome antes da revenda - A Portaria do DETRAN no 1.606, de 19 de agosto de 2005, eximia o comerciante de veículos de transferir para o seu nome os bens adquiridos com a intenção de revenda, por outro a não obrigatoriedade da transferência de propriedade não exime a pessoa jurídica de tomar todas as providências necessárias junto ao órgão de trânsito competente, pois tal providência vem determinada no artigo 134 do Código de Trânsito Brasileiro - Diante disso, o comerciante é o responsável por cuidar para que, consumada nova alienação, o vendedor originário não continue a figurar como proprietário do bem. Tal providência visa a resguardar fatos ilícitos futuros envolvendo o veículo, como, de fato, ocorreu - Dano moral fixado em R$10.000,00, que deve ser mantido. RECURSO IMPROVIDO

(TJ-SP - AC: 10019751320198260604 SP 1001975-13.2019.8.26.0604, Relator: Maria Lúcia Pizzotti, Data de Julgamento: 19/04/2021, 30a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/04/2021)

APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. VEÍCULO. TRANSFERÊNCIA. DÉBITOS VINCULADOS AO VEÍCULO APÓS A TRADIÇÃO. RESPONSABILIDADE DO ADQUIRENTE. VENDA DO VEÍCULO A TERCEIRA PESSOA. SENTENÇA MANTIDA.
1. O art. 123 do Código de Trânsito Brasileiro preceitua que, em caso de transferência da propriedade, compete ao comprador o ônus de realizar a transferência administrativa do bem. 2. O adquirente, com a tradição do bem, torna-se responsável por providenciar a transferência do veículo para o seu nome e, ainda, passa a assumir todos os encargos sobre ele incidentes. 3. A venda de veículo a terceira pessoa não exime o adquirente de suas responsabilidades assumidas perante o antigo proprietário. 4. Apelação cível desprovida.
(TJ-DF 07002358420198070002 DF 0700235-84.2019.8.07.0002, Relator: HECTOR VALVERDE, Data de Julgamento: 09/09/2020, 5a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 21/09/2020 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. VEÍCULO DADO EM PAGAMENTO. POSTERIOR REVENDA A TERCEIRO SEM QUE TENHA SIDO REALIZADA A TRANSFERÊNCIA ADMINISTRATIVA DA PROPRIEDADE DO VEÍCULO. OBRIGAÇÃO DA RÉ DE TRANSFERIR O VEÍCULO QUE FOI DESCUMPRIDA. DANO MATERIAL. CONFIGURADO. DANO MORAL CONFIGURADO.

1. A ré, empresa concessionária de veículos, tinha a obrigação de realizar a transferência junto ao DETRAN da propriedade do veículo dado em pagamento para aquisição de outro bem móvel, obrigação esta que não pode ser repassada a terceiros, pois discussão sobre a revenda do veículo para terceiro não atinge o autor. 2. Como é sabido, o dano material não se presume, devendo, pois, ser comprovado. Embora o valor pago ao advogado acarrete alguma dúvida, já que superior aos valores das multas e desproporcionais aos rendimentos do autor, a ré não comprovou a fragilidade do documento, ônus que lhe incumbia, na forma do artigo 373, II, do CPC. Além do mais, inova o réu ao postular, tão somente, em grau recursal, a redução do valor levando em consideração a Tabela fixada pela Ordem dos Advogados do Brasil. Nesse contexto, deve ser mantida a condenação da ré ao pagamento do valor desembolsado pelo autor a título de danos materiais. 3. O descumprimento da obrigação de transferência do registro do veículo para o nome da demandada, com posterior alienação a terceiro, sem que efetuasse a devida transferência, causou ao autor danos que devem ser indenizados, pois foi penalizado por infrações de trânsito, em decorrência da falta de diligência da concessionária de veículos, transtornos que superam o mero transtorno e aborrecimento, sendo passíveis de indenização por danos morais. 4. A fixação da indenização por dano moral deve atender aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade à extensão do dano causado, não se justificando que a reparação venha a constituir-se em um meio de enriquecimento sem causa para o ofendido e tampouco em condenação em valor irrisório, pois a reparação serve para atenuar o sofrimento da vítima e ainda de sanção ao causador do dano, para que não volte a praticar aquele ato lesivo à personalidade do ser humano. 5. O termo inicial da correção monetária é a data do arbitramento da indenização por danos morais. Súmula 362 do STJ. Os juros de mora incidem desde a citação. Artigo 405 do Código Civil. RECURSO DE APELAÇÃO DA RÉ DESPROVIDO E RECURSO DE APELAÇÃO DO AUTOR PROVIDO.
(TJ-RS - AC: 70073061772 RS, Relator: Adriana da Silva Ribeiro, Data de Julgamento: 24/05/2017, Décima Quinta Câmara Cível, Data de Publicação: 01/06/2017)

Em relação a Recorrente Cleonice, tem-se que também não cumpriu com a sua obrigação prevista no artigo 123, I, do CTB, pois, deveria ter providenciado a transferência de propriedade do bem para o seu nome, por isso, deve responder, de forma solidária, pelos danos causados ao vendedor primitivo, que teve o lançamento de multas em seu nome, por infrações de trânsito não cometidas por ele.

Em relação ao valor fixado a título de dano moral pelo juiz prolator da sentença, entendo que está adstrito aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade para indenização a título de dano moral, por isso, deve ser mantido.

Quanto à obrigação de fazer de transferência de propriedade do bem, deve ser direcionada a ambas as Recorrentes como consta na sentença.

Ante ao exposto
, conheço dos recursos,
dou parcial provimento
ao recurso da empresa Atração Comércio de Motos Ltda., deverá ser expedido ofício ao DETRAN/MT determinando que seja efetuada a transferência da propriedade da motocicleta para
HONDA CG 160 FAN, chassi no 9C2KC2200MR045567, placa RAT4E88/MT e Renavam 01250689500
para o nome da adquirente CLEONICE PEREIRA DA COSTA.

O Ofício endereçado ao DETRAN/MT deverá ser entregue às Recorrentes, para que, no prazo de 30 (trinta) dias, deem entrada junto à referida autarquia do procedimento necessário à efetivação da referida transferência, devendo arcarem com as taxas, sob pena de incidirem, solidariamente, em multa no valor de R$ 4.000,00(quatro mil reais).

Condeno a Recorrente Atração Comércio a pagar honorários advocatícios, por ter sido dado provimento em pequena parte ao recurso, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Nego provimento ao recurso interposto pela Recorrente Cleonice Pereira da Costa
e a condeno ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação
.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2025